Tribunal: TJMT
Processo: 1026070-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026070-96.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIULA ANTONIA DE ARAUJO - CPF: 054.729.671-12 (EMBARGADO), IZABEL VANIR DA SILVA - CPF: 804.706.611-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO CORA MARTINS - CPF: 022.326.531-45 (ADVOGADO), PAULO CESAR SANTOS DORILEO - CPF: 474.718.831-20 (EMBARGANTE), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais Decorrentes De Cirurgia Plástica. Valor Indevidamente Incluído Na Condenação. Correção Do Valor Indenizatório.
Embargos Acolhidos Com Efeitos Infringentes.

I. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em virtude d
o
acórdão que negou provimento
ao Recurso de Apelação e

manteve sentença que condenou o Embargante ao pagamento de R$ 30.835,51 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, decorrentes de insucesso em cirurgia plástica estética. Sustenta o Embargante omissão quanto à inclusão indevida de despesas relacionadas à segunda cirurgia estética.

II. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: i)
saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de verificar que a sentença, embora tenha afastado expressamente a responsabilidade por despesas da segunda cirurgia, incluiu tais valores no montante da condenação por danos materiais
; e
ii
)
saber se é possível corrigir esse equívoco material por meio de Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

III. razões de decidir

3.
Verificada omissão quanto à delimitação dos danos materiais indenizáveis, pois foram incluídas despesas relativas à segunda cirurgia, não abrangidas pela condenação.

4.
O valor da condenação por danos materiais deve refletir apenas os gastos relacionados à primeira cirurgia malsucedida, comprovados documentalmente.

5.
Fixação da indenização em R$ 20.111,51, afastando valores sem vinculação direta com a primeira cirurgia.

6.
Acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para correção do valor da condenação.

7.

Afastamento da majoração dos honorários recursais diante do provimento parcial da apelação.

8. Não aplicação de multa por protelação, ante a existência de vício sanável.

IV. dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso de Apelação parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 20.111,51.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à delimitação dos danos materiais indenizáveis justifica o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos. 2. O valor da condenação por danos materiais deve corresponder exclusivamente às despesas comprovadas da primeira cirurgia malsucedida, excluídas aquelas relativas à segunda intervenção.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 985.888/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 16.02.2012; STJ, REsp 2173636/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1026070-96.2021.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paulo Cesar Santos
Dorilêo

em virtude d
o
acórdão
que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 30.835,51 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, prolatada nos autos

da
Ação de Indenização por Perdas e Danos Estéticos, Materiais e Morais
proposta por
Fabiula
Antonia
de Araujo.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de
analisar que
o valor arbitrado a título de danos materiais incluiu indevidamente despesas da segunda intervenção cirúrgica realizada pela
A
utora, apesar de a sentença e o próprio acórdão ter excluído expressamente essa obrigação.

Argumenta, ainda, a existência de erro na fixação da indenização em R$ 30.835,51, visto que os documentos apresentados demonstram que os gastos relacionados ao primeiro procedimento cirúrgico somam, no máximo, R$ 20.111,51, compreendendo honorários médicos, despesas com anestesia, prótese mamária, internação hospitalar e valores pagos ao plano de saúde.

Afirma que, ao não distinguir tais despesas, o julgado acabou por admitir valores estranhos à relação entre as partes, o que gera contradição lógica no resultado proclamado.

Com base nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para
sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pela Embargada,
com pedido de imposição de multa por oposição de Embargos de Declaração com intuito manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Cirurgia Plástica Estética. Resultado Insatisfatório. Presunção De Culpa. Responsabilidade Subjetiva Do Profissional. Preliminar De Cerceamento De Defesa Afastada. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de insucesso em cirurgia plástica estética. O réu foi condenado ao pagamento de R$ 30.835,51, por danos materiais, e R$ 5.000,00, por danos morais.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e
ii
) saber se, em cirurgia estética com resultado insatisfatório, há responsabilidade do profissional mesmo quando a técnica adotada foi considerada adequada.

III. Razões De Decidir

3. Não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. Cirurgias estéticas ensejam obrigação de resultado, e por isso é aplicável a responsabilidade subjetiva com presunção de culpa e inversão do ônus da prova.

5. Demonstrado o resultado estético insatisfatório e ausente prova de causa excludente de responsabilidade, mantém-se o dever de indenizar.

6. Valores da indenização dos danos materiais e morais foram fixados conforme os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo E Tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado da lide. 2. Em cirurgia estética, presume-se a culpa do profissional quando o resultado obtido é insatisfatório e não há prova de causa autônoma que afaste o nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, e 370; CDC, art. 14, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 985.888/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 16.02.2012; STJ, REsp 2173636/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 10.12.2024; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel. Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.
(Id
290356875
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

De fato, nada obstante o acórdão embargado tenha apreciado de forma clara e suficiente os pontos controvertidos, notadamente a responsabilidade do Requerido pelo insucesso da cirurgia plástica, assiste razão ao Embargante quanto à omissão relativa à delimitação dos danos materiais.

No caso,
quanto aos danos materiais,
n
a
sentença o
R
equerido
, ora Embargante,

foi condenado
a restituir apenas os valores da primeira cirurgia malsucedida, afastando expressamente a responsabilidade pelos custos da segunda intervenção cirúrgica realizada por outro profissional.

Todavia, ao fixar a indenização em
R$ 30.835,51
,
foram
inclu
ídas
despesas vinculadas à segunda intervenção, como se fossem relativas à primeira
, quais sejam:

i
)

R$ 1.200,00 – drenagem linfática (
pós-operatório da 2a cirurgia
).

ii
)

R$ 2.650,00 – prótese mamária (2a cirurgia);

iii
)

R$ 6.150,00 – hospital e anestesia (17/11/2020 – 2a cirurgia);

iv
)
R$ 721,25 – medicamentos (pós-operatório 2a cirurgia);
e

v)
R$ 2,75 – medicamento avulso sem vinculação comprovada.

Com efeito, e
sses valores devem ser excluídos, pois não guardam relação com a primeira cirurgia malsucedida, cuja restituição foi
a única
expressamente
reconhecida na sentença
e mantida no acórdão embargado
.

Ademais, é de se registrar que, no tocante
à exclusão da
despesa de R$ 1.200,00 referente a sessões de drenagem linfática, o recibo está datado de 30/11/2020, ou seja, após a realização da segunda intervenção cirúrgica.

Logo
, permanecem como indenizáveis apenas os gastos comprovadamente relacionados à
primeira intervenção cirúrgica e seu pós-operatório imediato
, consoante planilha apresentada pela própria Autora na petição inicial:

i)
R$ 12.000,00 – honorários médicos (Dr. Paulo e equipe);

ii
)
R$ 2.700,00 – anestesistas;

iii
)
R$ 2.000,00 – prótese mamária;

iv
)
R$ 1.800,00 – internação hospitalar;

v)
R$ 1.611,51 – coparticipação do plano de saúde;

Total:
R$ 20.111,51
(vinte mil
cento e onze reais
e cinquenta e um centavos).

Dessa forma, os
aclaratórios
devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso de Apelação
no sentido de
reduzir o valor da indenização por danos materiais.

Em consequência, deve ser afastada a majoração dos honorários advocatícios recursais, pois não subsiste a hipótese do art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

Por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto não se verifica intuito protelatório na sua oposição.

Ante o exposto,
com fundamento no art. 1.022, II, do CPC
, acolho os
Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes,
corrijo a apontada
omissão/
contradiç
ão, dou provimento em parte ao Recurso de Apelação
e reduzo
o valor da condenação por danos materiais para
R$ 20.111,51

(vinte mil cento e onze reais e cinquenta e um centavos
)
, quantia que corresponde às despesas comprovadamente vinculadas à primeira cirurgia realizada
pela Autora
, mantidos os consectários legais
da condenação
fixados na sentença.

Fica, por consequência, afastada a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Mantenho inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025